Tribunal: TJMT
Processo: 1060787-21.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060787-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALCY SILVA DOURADO - CPF: 522.626.691-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE DA COSTA - CPF: 160.212.311-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso inominado nº:
1060787-21.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: VALCY SILVA DOURADO.

Recorrido: ARLINDO JOSÉ DA COSTA.

Data do julgamento virtual:
24 a 26/02/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RECORRIDO PELO SINISTRO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado, que é o recurso cabível nos Juizados Especiais para pedir que juízes diferentes analisem novamente uma decisão, interposto por VALCY SILVA DOURADO contra sentença do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

2.

O caso teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 23 de junho de 2025, por volta das 16h45, na Avenida Brasil, em Cuiabá/MT. O autor trafegava em sua motocicleta Honda Biz 125 quando foi atingido pela caminhonete GM/S10 do réu ARLINDO JOSÉ DA COSTA, que invadiu a pista contrária sem sinalização ao tentar acessar a Rua Ceará.

3.

O impacto causou lesões na perna do autor, que foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá. As lesões foram documentadas em laudos médicos e exame de corpo de delito. O réu admitiu verbalmente sua culpa no local, prometeu arcar com os prejuízos, mas abandonou o acidente sob pretexto de buscar a filha na creche e nunca cumpriu suas promessas.

4.

O recorrente conseguiu comprovar que a culpa do acidente de trânsito se deu por culpa do recorrido ao efetuar manobra indevida
, causando o acidente e os danos no veículo do recorrente
.

5.

Em que pese ter demonstrado a culpa do recorrido pelo sinistro, o recorrente não demonstrou de modo efetivo a ocorrência dos lucros cessantes, pois ele é servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ocupando cargo comissionado, e no holerite apresentado não consta a informação de desconto pelo afastamento do serviço.

6.

Os lucros cessantes devem ser demonstrados exatamente, com valores precisos e periódicos, sobre a perda que sofreu, conforme entendimento do STJ, que aduz o seguinte: “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.” (REsp n. 1.658.754/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 23/8/2018.).

7.

Os danos morais também não restaram devidamente comprovados, pois analisando o receituário de controle especial (id 338757857), verifica-se que a médica passou medicação a ser administrada, caso o recorrente sentisse dor. Não há registro fotográfico demonstrando a ocorrência de lesão e nem de raio-x. Não houve juntada de laudo de perícia médica indicando a necessidade de afastamento das funções por 22 (vinte e dois) dias em decorrência do sinistro.

8.

Ademais, o recorrente não apresentou prova concreta desta alegação. Não juntou o holerite de junho/2025 para comparação, nem documentação da Assembleia Legislativa comprovando que os auxílios são variáveis e dependem da presença física. Além disso, há inconsistência matemática: se a remuneração líquida é R$ 5.827,17 mensais, dividindo por 30 dias chegamos a R$ 194,24/dia, valor muito superior aos R$ 83,00 alegados.

9.

Bem assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do artigo 373, I do CPC.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026